Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Intime-se o apelante/autor, para que, querendo, se manifeste acerca dos documentos juntados pelo Distrito Federal, apelado/réu, no ID 13421045 pp.1/32 e ID 13421045 pp.1/8. Ato subsequente, decorrido o prazo do apelante/autor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. Cumpra-se.